Tribunal: TJMT
Processo: 1029775-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029775-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUDGERO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 207.665.801-72 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029775-23.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):
LUDGERO DE OLIVEIRA NETO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento a título de danos materiais e morais, em decorrência de oscilação na rede elétrica que resultou na queima de eletrodoméstico do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nexo causal entre a oscilação elétrica e o dano material sofrido; (ii) apurar a responsabilidade do fornecedor pela má prestação do serviço; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

O laudo técnico anexado aos autos evidencia que a oscilação na rede elétrica foi a causa direta do dano ao eletrodoméstico da parte autora, justificando a condenação por danos materiais no valor de R$ 930,00.

Os danos morais configuram-se
in re ipsa
, diante da falha na prestação do serviço, que gerou transtornos à parte autora, agravados pela ausência de solução administrativa e pela recusa ao ressarcimento.

Quanto ao quantum indenizatório por danos morais, o método bifásico deve ser observado para garantir proporcionalidade e razoabilidade, considerando os precedentes semelhantes e as circunstâncias do caso concreto. Assim, reduz-se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo o caráter pedagógico e compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A oscilação elétrica que causa dano a equipamento residencial caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ausência de solução administrativa diante de falha comprovada na prestação de serviços essenciais, com desídia do fornecedor em atender à reclamação do consumidor, configura dano moral, dispensando a comprovação específica de prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido para adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1001096-77.2019.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/06/2020; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231688756, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 930,00 (novecentos e trinta reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso), e juros moratórios simples de 1% a.m., a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Laudo inconclusivo – Dano técnico não especificado;

2)

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais – Ausência de perturbação elétrica na rede - Nexo causal não comprovado;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos
.

Segundo consta na petição inicial, no dia
23/03/2024
, o reclamante percebeu que sua geladeira estava danificada, em razão da oscilação na rede elétrica da propriedade da parte autora,
conforme laudo técnico anexado no id. 252811663.

Diante disso, solicitou o ressarcimento dos danos à reclamada. Contudo, os pedidos foram indeferidos, conforme carta de indeferimento anexada no id. 252811667.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que não há registro de qualquer perturbação no sistema elétrico, na data indicada, que pudesse ter causado danos à unidade consumidora da parte autora.

No entanto, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a indenização dos prejuízos materiais suportados pela parte autora (
R$
930,00)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, decorrente da
oscilação de energia elétrica, que ocasionou a queima da geladeira da parte autora,
tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada e ao PROCON, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025